Tribunal: TJMT
Processo: 1060496-21.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060496-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (RECORRENTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1060496-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1060496-21.2025.8.11.0001

Recorrente:

Rubi Fachin
.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL COM LIMITAÇÃO FUNCIONAL PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de isenção de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) cumulada com repetição de indébito, na qual o autor pleiteia o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência física e a concessão da isenção tributária prevista na Lei Estadual n.º 7.301/2000, com redação dada pela Lei Estadual n.º 9.586/2011, bem como a restituição de valores alegadamente pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a condição de pessoa com deficiência física apta a ensejar a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), independentemente de prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores alegadamente pagos a título do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual n.º 7.301/2000, com redação dada pela Lei Estadual n.º 9.586/2011, assegura isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) à pessoa com deficiência física que apresente comprometimento funcional decorrente de alteração completa ou parcial de segmento corporal.

4.

O atestado médico oficial indica artroplastia total de quadril com limitações funcionais permanentes, evidenciando impedimento físico de longo prazo apto a caracterizar deficiência física para fins legais.

5.

Exames de imagem demonstram a existência de prótese ortopédica definitiva, confirmando objetivamente a limitação funcional permanente do autor.

6.

A credencial de estacionamento expedida por órgão público municipal constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade e reforça o reconhecimento institucional da condição de pessoa com deficiência.

7.

A caracterização da deficiência deve considerar o impedimento funcional permanente, e não apenas a classificação etiológica constante do Código Internacional de Doenças (CID).

8.

A exigência de prévio requerimento administrativo não encontra previsão na Lei Estadual n.º 7.301/2000 e não constitui condição para o reconhecimento judicial do direito à isenção tributária.

9.

O direito à isenção tributária da pessoa com deficiência possui natureza declaratória, surgindo com o preenchimento dos requisitos legais e não com eventual reconhecimento administrativo.

10.

A restituição de valores pagos a título de tributo exige comprovação documental do recolhimento indevido, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de comprovantes de pagamento inviabiliza o reconhecimento da repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação de limitação funcional permanente decorrente de artroplastia total de quadril caracteriza deficiência física apta a ensejar a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), nos termos da Lei Estadual n.º 7.301/2000.

2.

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento judicial do direito à isenção tributária quando comprovados os requisitos legais.

3.

A restituição de valores pagos a título de tributo depende de prova documental do recolhimento indevido, cuja ausência impede o acolhimento do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXV; Lei Estadual nº 7.301/2000, artigo 7º, inciso III e § 4º; Lei Estadual nº 9.586/2011; Lei nº 13.146/2015, artigo 2º; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Decreto Estadual nº 1.977/2000, artigo 7º, § 5º; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI nº 1029514-97.2020.8.11.0001, rel. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, j. 21/10/2021; TJ-MT, Apelação / Remessa Necessária nº 1039072-94.2025.8.11.0041, rel. Marcio Vidal, j. 10/02/2026; TJ-MT, Apelação nº 1045693-83.2020.8.11.0041, rel. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 11/10/2022; TJ-MT, RI nº 1011950-60.2024.8.11.0003, rel. Aristeu Batista Vilella, j. 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1060496-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1060496-21.2025.8.11.0001

Recorrente:

Rubi Fachin
.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Rubi Fachin
.

Ação:
Isenção de IPVA cumulada com Repetição de Indébito.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.
358055865
)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado (Id. 358055880):
pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, sustentando que comprovou a condição necessária para a isenção do IPVA.

Contrarrazões
(Id. 358055888): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1060496-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1060496-21.2025.8.11.0001

Recorrente:

Rubi Fachin
.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Rubi Fachin contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de Isenção de IPVA cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada pelo recorrente em face do Estado de Mato Grosso.

Da narrativa inicial, observa-se que o autor alega ser pessoa idosa e portadora de deficiência física e objetiva o reconhecimento de seu direito à isenção do IPVA referente ao veículo MMC/L200 TRITON 2.4 HLS, com base na Lei Estadual n.º 9.586/2011, que alterou a Lei n.º 7.301/2000.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sob o argumento de que o atestado médico apresentado não especifica expressamente a condição de pessoa com deficiência (PCD), ressaltando que o CID S72.0 indicaria apenas
"fratura no colo do fêmur"
e não há comprovação de prévio requerimento administrativo junto à SEFAZ/MT.

Em suas razões recursais, sustenta o autor recorrente que apresentou documentação robusta comprovando sua condição de pessoa com deficiência, incluindo atestado médico detalhado, exames de imagem e credencial de estacionamento PCD emitida pela Prefeitura de Cuiabá. Assevera que não há exigência legal de prévio requerimento administrativo para o reconhecimento judicial do direito à isenção e que a sentença incorreu em erro de fato ao desconsiderar provas essenciais dos autos, requerendo a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões, argumenta o Estado de Mato Grosso quea ausência de prévio requerimento administrativo impede o reconhecimento judicial da isenção e que a documentação apresentada seria insuficiente para comprovar a deficiência nos termos da legislação estadual. Ressalta que a credencial de estacionamento municipal não seria prova suficiente para fins de isenção de IPVA, além de não haver comprovação de pagamento do tributo, inviabilizando a repetição de indébito.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se o recorrente comprovou sua condição de pessoa com deficiência física nos termos da legislação estadual e se faz jus à isenção do IPVA, independentemente de prévio requerimento administrativo.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Esses princípios devem orientar a análise das provas e a aplicação do direito ao caso concreto, evitando-se formalismos excessivos que obstaculizem o acesso à justiça.

A Lei Estadual n.º 9.586/2011, que alterou o artigo 7º da Lei n.º 7.301/2000, estabelece:

"Art. 7º É isenta do imposto a propriedade de veículos nos seguintes casos:

(...)

III - veículo fabricado especialmente para uso de pessoas portadoras de deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda, ou autistas, ou para tal finalidade adaptado, limitada a isenção a 1 (um) veículo por proprietário.

(...)

§ 4º Considera-se beneficiário do inciso III do Art.7º: I - pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, que acarrete o comprometimento da função física, sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplagia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções."

A norma é clara ao estabelecer que a deficiência física, para fins de isenção, é aquela que acarreta comprometimento da função física e produz dificuldades para o desempenho de funções.

No caso em análise, o recorrente apresentou documentação robusta que comprova sua condição:

- Atestado médico oficial emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Id. 206390448), datado de 02/10/2024, que atesta expressamente:
"artroplastia total de quadril com limitações funcionais"
(CID S72.0), indicando ainda a necessidade de vaga especial.

- Exames de imagem (radiografias – Id.’s 206449443 e 206449457) que comprovam objetivamente a existência de prótese ortopédica definitiva no quadril, evidência material inequívoca de um impedimento físico de longo prazo.

- Credencial de Estacionamento para Pessoa com Deficiência (Id. 206390448), válida até 11/10/2026, expedida pela SEMOB/Cuiabá, ato administrativo formal que goza de presunção de legitimidade e veracidade.

A sentença recorrida equivocou-se ao focar exclusivamente no CID S72.0 (fratura de fêmur) como se ele, por si só, devesse definir a condição de deficiência. O direito à isenção não decorre da lesão inicial, mas sim do impedimento de longo prazo que dela resulta.

O atestado médico é claro ao descrever a sequela funcional permanente: artroplastia total de quadril com limitações funcionais. A artroplastia não é uma fratura; é um procedimento cirúrgico de substituição da articulação que gera uma limitação funcional permanente, conforme comprovado pelos exames de imagem que evidenciam a prótese definitiva.

A análise deve se concentrar na consequência (a limitação de mobilidade permanente), e não na causa (a fratura que levou à cirurgia). O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146/2015) define em seu artigo 2º que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, considerando os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo.

Ademais, a sentença incorreu em grave erro de fato ao afirmar que
"não houve juntada de nenhum outro documento probatório"
da deficiência. Essa assertiva contraria frontalmente o acervo probatório dos autos, que contém não apenas o atestado médico detalhado, mas também exames de imagem e a credencial de estacionamento PCD.

A credencial de estacionamento é um ato administrativo formal expedido por órgão público municipal, dotado de presunção de legitimidade e veracidade. Sua emissão pressupõe avaliação técnica prévia da condição de deficiência do cidadão pelo Poder Público. Ignorar este documento é ignorar um reconhecimento oficial da condição do recorrente por outro ente da federação.

A jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal e dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o conjunto probatório idôneo é suficiente para a concessão da isenção, rechaçando formalismos excessivos e valorizando o reconhecimento da deficiência por outros órgãos públicos:

"RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO.

DIREITO DE ISENÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

IPVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE. ISENÇÃO DE IPI PELA RECEITA FEDERAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

PREVISÃO LEGAL. LEI ESTADUAL Nº 7.301/2000 — PORTARIA Nº 100/2001 -SEFAZ — REQUISITOS ADIMPLIDOS — SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Conjunto probatório suficiente nos autos, que demonstram ser a condição de pessoa com deficiência física, não havendo necessidade de apresentação de outros requisitos previsto na Portaria 100/2001-SEFAZ, especialmente, quando ausente tal exigência na própria legislação de regência, sob pena de afronta a hierarquia das normas. 2. Comprovada a condição de pessoa com deficiência física, a isenção do IPVA é medida que se impõe, nos termos do § 4º, III do artigo 7º, da Lei nº 7.301/2000. 3. Sentença Reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1029514-97.2020.8.11.0001. relator Luis Aparecido Bortolussi Júnior, j. em 21/10/2021)”.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido reiteradamente:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. ISENÇÃO DE ICMS E IPVA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR . INTERPRETAÇÃO CONFORME À LEGISLAÇÃO FEDERAL SUPERIOR. CONCESSÃO DE SEGURANÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

I . CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), visando à concessão de isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo automotor novo, sob alegação de a Impetrante ser portadora de deficiência auditiva unilateral total (anacusia). A sentença reconheceu o direito da impetrante à isenção parcial do ICMS, nos termos do Convênio ICMS nº 147/2023 e do Decreto Estadual nº 679/2024, bem como à isenção do IPVA com base na Lei Estadual nº 7.301/2000 . O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação e os autos foram remetidos em sede de remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a deficiência auditiva unilateral total é apta a ensejar a concessão de isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor; e (ii) estabelecer se a mesma condição autoriza a isenção do IPVA, à luz da legislação estadual vigente .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 14.768/2023 reconhece expressamente a deficiência auditiva unilateral total como deficiência para todos os fins legais, o que harmoniza o ordenamento com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13 .146/2015), que adota a concepção biopsicossocial da deficiência.

4. A legislação estadual (Lei nº 8.698/2007) prevê a isenção de ICMS a pessoas com deficiência auditiva, sem distinguir entre deficiência bilateral ou unilateral, sendo indevida qualquer restrição não prevista na lei formal .

5. Atos infralegais, como decretos e convênios, não podem inovar na ordem jurídica nem restringir direitos previstos em lei, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Quanto à isenção do IPVA, a Lei Estadual nº 7 .301/2000, com redação dada pela Lei nº 10.640/2017, também assegura o benefício à pessoa com deficiência auditiva, sem restringir à perda bilateral, sendo ilegal a exigência administrativa de anacusia bilateral.

7. A impetrante apresentou prova pré-constituída suficiente de sua condição por meio de laudos médicos, perícia do DETRAN/MT e documentação oficial, configurando direito líquido e certo para fins de mandado de segurança .

8. A legislação federal superveniente deve ser considerada na interpretação das normas estaduais, especialmente quando visa assegurar direitos fundamentais, como o direito à isenção tributária de pessoas com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso desprovido. Remessa necessária improvida.

Tese de julgamento:

1. A deficiência auditiva unilateral total é apta a ensejar a concessão de isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo automotor, conforme interpretação sistemática e atualizada da legislação federal e estadual .

2. Atos infralegais não podem restringir direitos assegurados por leis formais, sendo ilegal a exigência de perda auditiva bilateral quando a norma legal não a exige.

3. A existência de prova pré-constituída da condição de deficiência auditiva e do indeferimento administrativo autoriza a concessão de mandado de segurança .

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10390729420258110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/02/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2026)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ISENÇÃO DO IPVA - DEFICIÊNCIA FÍSICA – VISÃO MONOCULAR – DEVIDAMENTE COMPROVADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E SERASA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A visão monocular é incluída dentre os males autorizadores da isenção (§ 4º, II do artigo 7º, da Lei nº 7.301/2000). Logo, fazer com que o impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo . 2- A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas. 3- Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT 10456938320208110041 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2022).

Portanto, o conjunto probatório apresentado pelo recorrente é mais do que suficiente para comprovar sua condição de pessoa com deficiência física nos termos da Lei Estadual n.º 7.301/2000, com a redação dada pela Lei n.º 9.586/2011.

Ressalte-se não haver que se falar em prévio requerimento administrativo como condição para o reconhecimento judicial do direito à isenção.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, garante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
A exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação é medida excepcional e não se aplica ao presente caso.

A Lei Estadual n.º 7.301/2000 não estabelece, em nenhum de seus dispositivos, o prévio requerimento administrativo como condição da ação. A exigência de tal formalidade é uma criação burocrática que não pode se sobrepor à Constituição Federal.

O direito à isenção tributária para pessoa com deficiência possui natureza declaratória, e não constitutiva. Ou seja, o direito nasce quando a pessoa preenche os requisitos legais (a condição de deficiência), e não a partir do protocolo de um pedido administrativo. A decisão administrativa apenas declara um direito preexistente.

A jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal é uníssona em afastar tal exigência:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MONOPARESIA COMPROVADA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA SEFAZ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar o direito à isenção do IPVA dos anos de 2022 a 2024 e condenar o ente estadual à restituição dos valores pagos pela autora a título de imposto. O Estado requer a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da isenção apenas quanto aos exercícios de 2022 e 2023. Os recorridos pleiteiam a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo impede a concessão da isenção do IPVA a pessoa com deficiência física; (ii) verificar se é devida a restituição dos valores pagos a título de IPVA no período de 2022 a 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 7.301/2000, art. 7º, III e § 4º, garante isenção de IPVA a pessoas com deficiência física, incluindo a monoparesia, desde que destinada ao uso exclusivo da pessoa beneficiária, limitada a um veículo por proprietário.

4. A Portaria SEFAZ nº 125/2020, que regulamenta a concessão da isenção, também reconhece a monoparesia como condição física apta à obtenção do benefício tributário, nos termos da legislação estadual.

5. O laudo pericial expedido pelo DETRAN/MT comprova que a autora é portadora de deficiência física (monoparesia), atendendo plenamente aos critérios exigidos para a isenção do IPVA, conforme os documentos constantes nos autos.

6. A exigência de requerimento administrativo prévio, quando desacompanhada de análise do mérito da condição de deficiência, não pode ser utilizada como fundamento exclusivo para negar direito garantido em lei, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, dignidade da pessoa humana e legalidade.

7. A negativa da isenção apenas por ausência de requerimento formal extrapola os limites da legalidade estrita, especialmente diante da inequívoca demonstração da condição de deficiência e da finalidade legal protetiva da norma.

8. A restituição dos valores pagos a título de IPVA é devida, nos termos do art. 165, I, do CTN, uma vez comprovado que o tributo foi recolhido indevidamente por contribuinte isento.

9. Não se configura o dano moral, pois os aborrecimentos enfrentados pela autora em razão da negativa de isenção não ultrapassam os limites do mero dissabor, não havendo violação a direito de personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

(TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1011950-60.2024.8.11.0003, Relator Aristeu Batista Vilella. J. em 16/04/2025)”.

Portanto, a ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento judicial do direito à isenção, desde que comprovados os requisitos legais, como ocorre no caso em análise.

Quanto ao pedido de restituição de valores pagos a título de IPVA em exercícios anteriores, assiste razão ao Estado de Mato Grosso.

A prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No caso, o recorrente não apresentou qualquer comprovante de pagamento dos valores alegadamente indevidos.

A simples alegação de pagamento, sem a adequada comprovação documental, não é suficiente para embasar o pedido de restituição. Não havendo a juntada de comprovantes com todas as informações necessárias, não há como reconhecer a existência do indébito.

Ademais, o artigo 7º, § 5º, do Decreto Estadual n.º 1.977/2000 estabelece expressamente que
"o disposto neste artigo não autoriza a restituição ou compensação de importâncias já pagas".

Portanto, o pedido de restituição de valores deve ser julgado improcedente.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para reconhecer o direito do recorrente à isenção do IPVA sobre o veículo MMC/L200 TRITON 2.4 HLS, placa QZD-0A00, a partir do exercício de 2025 e exercícios subsequentes, enquanto permanecer com o veículo, nos termos da Lei Estadual n.º 7.301/2000, com a redação dada pela Lei n.º 9.586/2011 e determinar ao Estado de Mato Grosso que proceda ao reconhecimento administrativo da isenção, abstendo-se de efetuar qualquer cobrança de IPVA sobre o referido veículo a partir do exercício de 2025.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o autor recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026